Tribunal: TJDFT
Processo: 0738799-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO AUTOR E PELO RÉU – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM ABERTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO AUTOR – BAIXA DO GRAVAME – PRECEDENTES JUDICIAIS DESTE TRIBUNAL – PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS RÉUS – APELO DO RÉU IMPROVIDO E APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

1. Há legitimidade passiva nos casos em que for constatada a atuação da instituição financeira em virtude da inscrição de gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames - SNG, ainda que o crédito oriundo do contrato de financiamento tenha sido cedido a terceiro. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Quitado o contrato de financiamento em decorrência da prescrição do débito remanescente, consolida-se o domínio do bem em favor do devedor fiduciante, devendo também haver a liberação do gravame de alienação fiduciária que recai sobre o veículo, sob pena de incidência de multa diária. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

3. A procedência de todos os requerimentos contidos na petição inicial enseja a imposição do pagamento dos ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) exclusivamente aos réus e de forma solidária.

4. Apelo interposto pelo réu improvido e apelação apresentada pelo autor provida.